Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-93.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-93.2022.8.14.0073

APELANTE: FRANK OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu, tio da vítima, pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal), sob o fundamento de que teria constrangido o menor de 13 anos à prática de atos libidinosos. Sustenta-se, no recurso, a inexistência de provas suficientes da materialidade e da autoria, requerendo-se a absolvição com fulcro no art. 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória pode subsistir diante da ausência de provas materiais ou testemunhais que corroborem a palavra da vítima, especialmente diante da negativa de autoria e da ausência de vestígios constatados no laudo sexológico forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes sexuais, sua eficácia probatória exige a presença de elementos mínimos de corroboração, o que não se verifica no caso concreto.

04.
O laudo sexológico, realizado três dias após os fatos, é conclusivo ao afirmar a inexistência de vestígios físicos de conjunção carnal, lesões anais ou sinais de violência compatíveis com a narrativa apresentada.

05.
As declarações da vítima, ainda que coerentes e reiteradas, não encontram amparo em qualquer outro elemento de prova robusto e independente, seja testemunhal ou técnico.

06.
A única testemunha ouvida em juízo reproduz a narrativa da vítima, sem apresentar qualquer dado objetivo ou perceptivo dos fatos, mantendo-se como testemunho indireto.

07.
A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo não foi desconstituída pela prova produzida, que se revelou insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

08.
Em respeito ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência, a ausência de um conjunto probatório harmônico impõe a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

01. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos de prova para ensejar condenação penal.

02. A ausência de vestígios físicos compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima, aliada à inexistência de prova testemunhal direta ou material, inviabiliza a condenação.

03. E
m casos de dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, IV e VI; CP,
arts
. 217-A, caput, e 226, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1961564/PR, Rel. Min. Olindo Menezes
.
Sexta Turma, j. 22.
02.2022.TJ
-MG, Apelação Criminal 0000492-85.2022.8.13.0453, Rel. Des. Daniela Villani
Bonaccorsi
Rodrigues, j. 27.09.2023.

TJ-AM, Apelação Criminal 0004221-52.2013.8.04.4700, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 10.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
15 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

FRANK OLIVEIRA DE ARAÚJO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II
, ambos do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA.

Em suas razões
(ID 17529100)
, o apelante aduziu que a condenação é injusta, requerendo a sua absolvição por insuficiência
de provas
e negativa de autoria
. Registra, nesse sentido, que de acordo com o laudo sexológico acostado aos autos, não resta comprovada a existência de vestígios da conjunção carnal
ou mesmo
outras provas
que o apontem como o autor do delito, alegando que a condenação
resume-se
a palavra da vítima
. Por tais razões,
pugna pela aplicação

d
o disposto no art. 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal.
Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
17529103
)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 17833158)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do
recurso de apelação.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.
Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

02. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
/NEGATIVA DE AUTORIA
. APLICAÇÃO DO ART. 386,
IV
E VI, DO CPP.

O apelante sustenta que a condenação é indevida, pois não haveria provas suficientes de autoria ou materialidade. Afirma que o laudo sexológico não confirma vestígios de conjunção carnal, de modo que a decisão se apoiaria apenas na palavra da
vítima. Diante disso, requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, pleiteando o provimento do recurso.

Antes de examinar o mérito do recurso defensivo, cumpre destacar, a narrativa fática contida na peça acusatória
(ID 17528990)
.

“
Narram os autos do incluso Inquérito Policial que no dia
01.05.2022, por volta das 21h30min, o

denunciado, agindo consciente e voluntariamente, constrangeu o menor João Manoel Lobato da Silva, à

época com 13 anos de idade, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Segundo consta,
a vítima é sobrinho do ora denunciado, e este, aproveitando-se do momento

em que saiu de motocicleta na companhia do menor, o forçou a fazer sexo anal e oral, em um matadouro

de gado, localizado na vicinal do Km 70, neste município, no qual trabalhava.
A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 217-A,

caput c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
. Nesse sentido, colacionamos os referidos dispositivos legais para uma melhor ilustração, vejamos:

“
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Aumento de pena

Art. 226. A pena é aumentada:

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou

madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor

ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade

sobre ela.

Portanto, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, que estão comprovados pela escuta especializada da vítima (Pág. 06-ID 60267441), pelos depoimentos das testemunhas (Pág. 07-ID 60267439 e Pág. 05-ID 60267440), bem como pelos demais documentos constantes no procedimento investigatório
”.

São os fatos.

Como destacado alhures, a
defesa requer a absolvição
do apelante
por insuficiência de provas e negativa de autoria
, alegando que não existem provas materiais e testemunhas suficientes para a comprovação do crime de estupro, registrando que a sentença de baseia, unicamente, na palavra da vítima.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, após avaliar minuciosamente a prova material carreada ao
processo
,
consubstanciada por meio do
Laudo Sexológico Forense
n.°
2022.10.000056-SEX (ID 17528997, p. 107)
realizado na
vítima

,

em 04/05/2022, portanto, 03 (três) dias após a suposta ocorrência da prática criminosa
e, confrontando

com
os depoimentos apresentados pela vítima em fases distintas da persecução penal, entendo que assiste razão ao apelante, pelos fatos e motivos a seguir expostos.

O cerne da acusação repousa exclusivamente na
palavra da vítima
colhida por meio de depoimento especial e escuta especializada. Contudo,
registro e antecipo que

não se desconhece que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes contra a dignidade sexual
, é imprescindível que
haja elementos de prova mínimos capazes de corroborar as suas declarações
— o que
, entendo e adianto,
não se observa no caso em tela.
Explico.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos
e como dito alhures, cotejando os depoimentos prestados pel
o

ofendido
,
menor de idade
à época dos fatos
, conforme ratificado por sua certidão de nascimento (ID 17528966),
primeiro
,
em

escuta

especial
,
colhid
a
nos termos da Lei nº 13.431/2017
,
observa-se
ter

descr
ito
os abusos sofridos, relatando que o réu, seu tio, o constrangeu a manter
com el
e
conjunção carnal
, mediante penetração anal
e ao final, sexo oral
.
Em síntese, declarou,
verbis
:

“
O meu tio Frank, ele mata gado,
aí
na noite do domingo passado, um homem ligou
pra
minha mãe
pra
perguntar se meu tio Franck tinha salgado o couro do boi. Na ida eu me ofereci
pra
ir ajudar meu tio a salgar o couro e fui de moto com ele por matadouro.
Na volta, meu tio Frank perguntou se seu tinha vontade de liberar o
â
nus
pra
ele e eu disse que não
e
meu tio Frank continuou insistindo e nessa hora eu lembrei que ele era perigoso e eu olhei
pro
lado e estava tudo escuro e não tinha ninguém
pra
me ajudar e eu aceitei por medo. Aí meu tio Frank pediu
pra
fazer sexo anal em mim e eu ajoelhei e
deitei
no chão,
ai
meu tio Frank empurrou o pênis dele no meu ânus e fez o sexo comigo eu pedi
pra
ele parar porque estava doendo.

Eu comecei a dizer que eu já tinha que ir porque a mãe ia estranhar a demora da gente e mesmo assim ele não parou e continuou empurrando o pênis dele no meu ânus. Antes de penetrar meu ânus ele pediu
pra
eu fazer sexo oral nele e eu fiz. O meu tio Frank dizia que não era
pra
eu contar
pra
ninguém.
E quando eu cheguei em casa eu contei
pra
minha irmã e ela contou
pra
minha mãe e expulsou ele de casa
”.
(
ID 17528967 p. 27),

Além da
escuta especial
, a vítima
em depoimento especial,
prestado em juízo, sob o crivo do contraditório,
confirmou o
s
abuso
s sofridos
, mantendo a narrativa anterior, sem apresentar contradições relevantes.
Vejamos o que declarou o ofendido,

como está
transcrito no bojo da sentença condenatória
e analisado por este relator, a partir das mídias constantes do sistema PJE
:

“
Que o réu é seu tio
,
q
ue ele não conviveu muito com seu tio; disse que
só conviveu com ele ano passado (2022) pelo fato dele ter passado uns dias em sua residência
(...)
Q
ue na hora de ir para casa, ele perguntou se a vítima tinha coragem de liberar o ânus para ele;

Q
ue a vítima falou que não; que daí ele começou a insistir;
Q
ue a vítima começou a ficar com medo e acabou fazendo tudo que ele queria;
Q
ue estavam na beira na estrada e passou uma pessoa de moto; que saíram da beira da estrada e foram para outro lugar onde o réu usava os “negócios dele”
;
Q
ue ele (réu) pediu a vítima para se deitar no chão
;
Q
ue ele tirou a bermuda e começou a penetração;
Q
ue passou mais ou menos 01 hora;
Q
ue quando ele encerrou a penetração, ele foi se lavar em uma torneira e depois se vestiu;
Q
ue na hora que estavam indo para a moto para voltarem para casa, ele pediu sexo oral;

Q
ue depois montaram na moto e foram para casa;
a vítima disse ainda que antes dele ter lhe pedido para liberar o ânus, ele pediu sexo oral e depois começou a penetração (...); que o Frank não usou preservativo;
(...).
(ID 17529082).

Ainda no que tange as provas de autoria, é oportuno destacar,
o depoimento de testemunha indireta, ouvida em juízo, que relatou circunstâncias compatíveis com a
s
vers
ões apresentadas

pela
vítima.
Nesse contexto, declarou
Cassiele
Lobato Silva
, irmã do ofendido
:

“
Que João relatou que foi estuprado; que Frank perguntou se a vítima tinha coragem de fazer “as coisas com ele”, aí ele disse que não tinha coragem, só que por conta da irritação do Frank, João ficou com medo do Frank matar ele; que ele fez tudo que o Frank mandou; que o João falou que o Frank tinha dito para ele fazer boquete nele e pediu para penetrá-lo
;
Q
ue começou a chorar na hora que João lhe disse isso; que João não estava chorando, mas estava com medo;
Q
ue a primeira pessoa para quem ele contou foi para mim
; (...)
Q
ue o João ficou 07 dias sem falar com ninguém com o pessoal lá de casa;
(...)
Q
ue uma tia falou que se o Frank saísse de lá, ia matar todo mundo por ter colocado ele lá dentro; que o Frank disse isso 02 dias depois do acontecido
;
Q
ue depois que o Frank foi preso, não tive mais contato;
Q
ue medo do Frank ser solto, mas tem mais medo se ele machucar meu irmão do que machucar eu”
(ID 17529082, p. 239).

Com efeito,

prima facie
,
o que se apresent
a
no contexto
posto
,
se voltarmos os olhos apenas para os depoimentos prestados pela vítima em momentos d
í
spares da persecução penal, seguros e co
er
entes,

é verdade, a prática de um crime de estupro de vulnerável
cometido
em desfavor de um menor de 14 (quatorze) anos de idade, praticado por seu tio
, aquele que deveria pela proximidade familiar protegê-lo
, em local ermo, em horário noturno e sem a presença de testemunhas, o que, comumente ocorre
n
a consumação de delitos desta natureza.

No entanto, como destacado
inicialmente
, é preciso que outros elementos probatórios, respaldem
minimamente as acusações feitas pela vítima,
neste caso,
encampadas e apresentadas pelo órgão ministerial, que
, como se sabe,
tem o dever de comprová-las, para que não haja uma condenação grave e injusta. Em tempo, registre-se que o apelante foi condenado à uma pena definitiva de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

Nesse diapasão,
é de suma importância destacar o conteúdo do
laudo sexológico
realizado na vítima
,
acostado aos autos
(ID 17528997)
, que é
claro e categórico ao afirmar a ausência de quaisquer vestígios físicos de conjunção carnal, de lesões anais
(
pregueamento
e tonicidade normais)
ou traços de líquido espermático
, mesmo o exame tendo sido realizado
três dias após os fatos narrados
. Tal constatação
, a meu sentir,

não se coaduna com a
s
narrativa
s
da vítima
, que afirmou de forma reiterada ter sido abusada por
mais de uma hora
, mediante
penetração anal contínua
.

Todos sabemos que a negativa do laudo
sexológico por si
so
não é suficiente para afastar a materialidade do crime de estupro ou de violência sexual
, mas exige que o julgador
analise se a palavra da
vitima
encontra respaldo em outros elementos do processo
.

Eis o ponto nodal:
ora,
se a conjunção carnal foi praticada com a intensidade, duração e natureza alegadas pela vítima, por qual razão não se detectaram vestígios físicos compatíveis com o abuso descrito, sobretudo considerando a proximidade temporal do exame?
O silêncio probatório do laudo técnico quanto a esses sinais concretos gera
dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos
, na forma como foram narrados.

Em
juízo, a
informante
Cassiele
Lobato,
irmã da vítima,
limitou-se a reproduzir a versão por ele contada
, sem agregar qualquer informação
relevante,

direta ou material
sobre os fatos tidos como criminosos
.
O mesmo ocorre com a informante
Cassiana Oliveira Lobato, genitora da
vítima
e irmã do acusado
, que,
do mesmo modo, reproduz uma narrativa feito pelo ofendido
, por sinal
permeada de dúvidas quando
alega : “

Que quando chegou na parte de trás

para ouvir sua filha, João apareceu dizendo que não para contar para a

mãe; Que João acabou contando o que tinham feito com ele, relatando

que {Frank] havia abusado dele, e Frank fez [a vítima] fazer sexo oral

nele, e
que houve penetração também; Que não chegou a penetrar completamente, mas houve toque

(grifo nosso).

A prova testemunhal meramente indireta (ouvi dizer) não é considerada
suficiente,
por si só, para embasar condenação criminal – ainda mais em matéria
de crimes sexuais, onde se exige especial cautela do julgador.

O artigo 155, do CPP estabelece que o juiz deve decidir
com base em provas produzidas em contraditório judicial. Depoimentos que apenas reproduzem
a versão da
vítima
não constituem prova independente, mas simples reforço do que já foi narrado pelo ofendido
.

Portanto, a palavra da
vítima
tem especial relevância em crimes sexuais
, desde que coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova. Se o único reforço
é testemunho indireto e o laudo sexológico é negativo, como no caso dos autos, a acusação perde a robustez.

O
STJ
,
tem

decidido
que a palavra da
vtitma
precisa estar
“em harmonia com o conjunto probatório” (
A
gRg
no REsp
1.805.685/RS, 2020).

De modo que
a mera repetição da versão do ofendido por testemunhas indiretas, sem qualquer outro elemento de corroboração, não é suficiente
para comprovar a autoria de crime sexual, especialmente quanto o laudo sexológico é negativo
. Nesse cenário, em regra, deve prevalecer o
princípio
do in dubio pro reo
.

De outro lado, o réu, em seu interrogatório, foi
peremptório em negar a acusação
, tendo inclusive afirmado que aguardava o resultado do laudo técnico como forma de demonstrar sua inocência.

É sabido, que o crime de estupro de vulnerável configura uma das mais graves violações à dignidade da pessoa humana, tratando-se de delito abjeto, normalmente praticado de forma clandestina, às escondidas e sem a presença de testemunhas. Por essa razão, a palavra da vítima assume especial relevância na apuração dos fatos. Todavia, embora se reconheça a peculiaridade probatória desses
casos, é imprescindível que os relatos da vítima encontrem amparo em outros elementos de convicção, sejam provas materiais ou testemunhais, capazes de confirmar a ocorrência da infração penal.

No caso concreto, verifica-se que os depoimentos prestados pelo menor não encontram ressonância na prova técnica produzida por órgão oficial. A ausência de compatibilidade entre a narrativa da vítima e o laudo pericia
l
fragiliza de forma significativa a acusação. Inexistindo elementos de corroboração externa que confirmem a versão apresentada, não se pode afirmar, com a segurança necessária, a prática do delito em análise.

Ressalte-se
, ademais,
que a tese defensiva não foi afastada ou contrariada pela instrução processual. Em verdade, a prova produzida em juízo mostrou-se totalmente ineficaz para sustentar a imputação, porquanto o órgão acusador não logrou êxito em apresentar qualquer testemunho imparcial e digno de credibilidade que pudesse incriminar o réu, relativamente aos fatos que lhe foram atribuídos.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP
) .

ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA E NÃO CORROBORADA PELA PROVA
TESTEMUNHAL .
DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO ACUSADO -
PRINCIPIO
DO "IN DUBIO PRO REO".
RECURSO PROVIDO. 1. Não restando comprovado nos autos que o apelante constrangeu a vítima a ter conjunção carnal mediante grave ameaça, de modo a consumar o delito de estupro, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo .

2. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem a qual se impõe a manutenção da absolvição do agente. 3. Nos crimes de natureza sexual, em geral praticado na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de
testemunhas .
4. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova. 5. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro
reo
.
6. Recurso provido. V.
V .
: A retratação extrajudicial da ofendida não deve se sobrepor aos outros elementos de convicção que, ademais, estão em consonância com a realidade fática.

(TJ-MG - APR: 00004928520228130453, Relator.: Des.(a) Daniela Villani
Bonaccorsi

Rodrigues, Data de Julgamento: 27/09/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/09/2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NO
INTERROGATÓRIO .
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS .
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL SEM LESÕES FÍSICAS OU PSICOLÓGICAS.
GENITORA CONSIDERADA MERA PORTA-VOZ DO
MENOR .
TENRA IDADE (DOIS ANOS). FALTA DE AFERIÇÃO DA SUA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO.
(...)

2 .
No caso, não se faz possível chegar-se à conclusão, sem alguma sombra de dúvida, a respeito da existência do crime em questão. Apesar de a palavra da vítima ter suma importância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente naqueles em que as vítimas são vulneráveis, isso não dispensa o concurso de outros elementos de prova.
3. A idade da vítima (2 anos de idade) não lhe permitiria expressar adequadamente a respeito de um fato de tamanha seriedade sem que houvesse outros elementos de prova aptos a corroborar a declaração do menor, dada como presente na interpretação da sua
genitora .

A condenação se baseou unicamente no relato da mãe, que não presenciou o fato, não podendo, para a finalidade (prova do fato), ser considerada porta-voz do menor
.
4. Além disso, o laudo de violência sexual foi realizado cerca de um mês após a ocorrência dos fatos e não constatou nenhuma lesão apta a materializar o delito. Embora o perito não tenha descartado a possibilidade da existência da prática de outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal que não deixe marcas, essa observação não comprova o fato, mesmo porque não deve o laudo pautar-se em
suposições
.
5. Ademais, não houve sequer avaliação psicológica para detectar o nível de compreensão do menor a respeito dos fatos narrados pela mãe, tampouco para aferir sua capacidade de comunicação ou para constatar a existência de lesões psicológicas.
6. Agravo regimental provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial para absolver o réu por ausência de provas da materialidade do crime (art. 386, II e VII - CPP).

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1961564 PR 2021/0285122-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022)
.

RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que haja a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, na forma do artigo 217-A do Estatuto Repressivo, exige-se a certeza da prática do ilícito penal e de sua autoria.
2. É manifesto que a palavra da vítima, principalmente em crimes de natureza sexual, possui especial relevância, tendo em vista que tais delitos normalmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No entanto, é necessário que o discurso seja verossímil e, principalmente, alinhado ao restante do acervo probatório.

3. Na hipótese, além da versão apresentada pela ofendida, não há nenhum indício que certifique a ocorrência do crime de estupro, pois nem mesmo o laudo de exame de conjunção carnal foi conclusivo neste sentido.
4 .
Portanto, a presença de provas inconsistentes e divergentes traduz-se na ausência da certeza necessária para impor uma condenação penal, devendo, nesse caso, aplicar-se o princípio in dubio pro reo, conforme decidido em Primeiro Grau de Jurisdição.
5. Recurso não provido.

(TJ-AM - APR: 00042215220138044700 AM 0004221-52 .2013.8.04.4700, Relator.: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2021)
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a prova constante dos autos não se revela suficiente para embasar um decreto condenatório. A palavra da vítima, conquanto dotada de relevância em delitos dessa natureza, não encontrou respaldo em outros elementos materiais ou testemunhais capazes de conferir-lhe a necessária credibilidade. Ausente, portanto, um conjunto probatório sólido e harmônico, não há como se afirmar, com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, que o apelante tenha efetivamente praticado o crime que lhe é imputado.

Assim, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida de rigor a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Imperiosa, portanto, a reforma da sentença, para absolvê-lo das acusações que lhe foram lançadas.

Ante o exposto
,
data
venia

d
o parecer ministerial,
conheço do recurso e
dou-lhe
provimento
,
para
absolver
Frank Oliveira Araújo, pelo crime descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro,

determinando-se a expedição
do competente
alvará de soltura
, se por
al
não estiver preso
, nos
exatos
termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025